Tribunal: TJDFT
Processo: 0745541-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CAPITAL SOCIAL. COTAS PERTENCENTES AOS SÓCIOS QUE NÃO INTEGRAM O POLO PASSIVO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. MANUTENÇÃO.

1. Na hipótese, a parte agravante requer a penhora de cotas do capital social da pessoa jurídica devedora para saldar sua dívida. Inicialmente, imperioso consignar que “a autonomia patrimonial da sociedade, princípio basilar do direito societário, configura via de mão dupla, de modo a proteger, nos termos da legislação de regência, o patrimônio dos sócios e da própria pessoa jurídica (e seus eventuais credores).” (REsp n. 1.514.567/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/4/2023).

2. As cotas do capital social não representam patrimônio da pessoa jurídica, mas dos sócios. Em consequência, a penhora de bens correspondentes à participação societária do sócio só se revelaria medida apta a saldar a dívida se o devedor correspondesse ao sócio, circunstância inexistente na hipótese.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.